Tribunal: TJMT
Processo: 1006494-17.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO INTERNO N. 1006494-17.2019.8.11.0000
RECORRENTE: VERDE TRANSPORTES LTDA.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela VERDE TRANSPORTES LTDA., com fundamento no art. 105, inc. III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o Agravo Interno, nos termos da seguinte ementa (Id. 23236985):
“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – CHAMAMENTO EMERGENCIAL – PRECARIEDADE – SITUAÇÃO VIGENTE HÁ DÉCADAS – AUSÊNCIA DE DIREITO À PRORROGAÇÃO – PROBABILIDADE DE ÊXITO NÃO DEMONSTRADA – NÃO CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pleito liminar, na ação mandamental, mostra-se correto o ato judicial que a negou.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 24563475) foram rejeitados (Id. 48540494).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 51785492), a Recorrente sustenta violação aos artigos 489, inc. II, §1o, inc. IV e 1.022, inc. II, ambos do Código de Processo Civil, aos artigos 22 e 24, inc. IV, ambos da Lei no 8.666/93 e ao artigo 2o, inc. II, da Lei no 8.987/95.
Alega a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Expõe como requisito à antecipação dos efeitos da tutela recursal que:
“A probabilidade do direito está demonstrada no fato de que, até o momento, não foi realizada licitação no âmbito do Estado de Mato Grosso, de forma que a impetrante, de acordo com o que estabeleceu o STJ no REsp 1351754/SC, possui ‘direito à continuidade da atividade empresarial até o momento em que seja realizada a licitação’.
O perigo na demora consiste no fato de que a empresa está sem operar no âmbito de Estado de Mato Grosso, estando em processo de recuperação judicial, em processamento nos autos no 1049204-26322019.8.11.0041, deferido em 05/12/2019.
Assim, a situação da empresa é grave e é de extrema relevância destacar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que se comprova pela situação precária em que se encontra a empresa recorrente, uma vez que está impedida de exercer suas atividades fim e em processo de recuperação judicial.
Assim, é imperiosa a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial.
Pelo exposto, requer-se a concessão de tutela de urgência recursal, para que seja reconhecida a ilegalidade do edital de Chamamento Emergencial no 001/2019/SINFRA/MT, retornando à situação jurídica ao seu status quo ante, com restabelecimento da empresa recorrente na prestação de serviços de transporte intermunicipal de passageiros até que seja realizado o procedimento licitatório.” (Id. 51785492)
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 72793478 e 72902461.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil previu a possibilidade de concessão de efeito suspensivo em caso de recurso que, em regra, não é dotado do referido efeito, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida pelo relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Quanto aos recursos excepcionais autoriza-se a tutela provisória, em tese, restrita à suspensão da eficácia da decisão impugnada (efeito suspensivo), desde que fundada na probabilidade do provimento do recurso e na urgência. Portanto, exige-se que o acórdão recorrido tenha cunho positivo, ou seja, altere a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
No caso, verifica-se que a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo apenas manteve a decisão do relator que, em sede de mandado de segurança, indeferiu a liminar em que se pleiteava a declaração da ilegalidade do Chamamento Emergencial no 001/2019/SINFRA/MT, de forma que a Recorrente busca, em verdade, a obtenção de pronunciamento judicial inédito para que prossiga na prestação dos serviços de transporte intermunicipal.
Todavia, na sistemática dos recursos excepcionais regida pelo CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza por esta Vice-Presidência, já que tal concessão exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Ante o exposto, com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça